Tribunal: TJDFT
Processo: 0738876-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS.
II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO AFIRMADO EM DECISÃO LIMINAR. PROVIMENTO NÃO RECORRIDO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
III - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR RELATIVO A DANOS MATERIAIS APURADOS PELOS CREDORES. PROVA TÉCNICA. DEVEDORES QUE BUSCAM AFASTAR DE SI A RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA NECESSÁRIA À DEMONSTRAÇÃO DA RAZOABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO QUE APRESENTARAM. ÔNUS PROCESSUAL QUE, SE NÃO ATENDIDO, FARÁ PRECLUIR A FACULDADE DE IMPUGNAR A CONTA APRESENTADA PELOS CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em liquidação de sentença, atribuíram aos réus o custeio integral dos honorários periciais, indeferiram a impugnação apresentada ao valor arbitrado para a perícia e reconheceram a preclusão quanto à apuração dos danos materiais diante da inércia no pagamento da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na liquidação de sentença; e (ii) a possibilidade de afastar a preclusão decorrente do não recolhimento da verba necessária à produção da prova técnica requerida pela parte insurgente.
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Incumbe à parte a quem aproveita a produção da prova pericial, destinada a infirmar os documentos apresentados pela parte contrária, arcar com o custeio dos honorários do expert, sobretudo quando a parte adversa reputa desnecessária a prova técnica e promove a liquidação com base em prova documental.
5. O inconformismo com os valores apurados na liquidação deve ser acompanhado da adoção das providências necessárias à produção da prova requerida, não sendo admissível a impugnação desacompanhada do pagamento dos honorários periciais.
6. A inércia da parte quanto ao cumprimento do encargo processual que lhe foi atribuído enseja a preclusão da matéria probatória, sob pena de indevido retrocesso do procedimento e afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.